Tribunal: TJDFT
Processo: 0714324-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714324-07.2022.8.07.0003 RECORRENTE: M.G COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: SATÉLITE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA DE DÍVIDA REPRESENTADA POR DUPLICATAS SEM ACEITE. COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ENTREGA DAS MERCADORIAS COMPROVADA POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA PELA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi julgado procedente pedido deduzido em ação de conhecimento proposta com a finalidade de compelir a parte ré ao pagamento de dívida representada por duplicatas emitidas com base em notas fiscais de compra e venda de mercadorias. A apelante afirma ter sido indevidamente determinada a inversão do ônus da prova e que a parte autora não comprovou os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, ao deixar de demonstrar a entrega das mercadorias. Destaca que a apresentação de duplicata sem aceite não se mostra suficiente para subsidiar a cobrança de dívida decorrente da operação de compra e venda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) verificar se houve inversão indevida do ônus da prova; (ii) analisar se a ausência de aceite nas duplicatas emitidas inviabiliza a cobrança da dívida; (iii) definir se o acervo probatório constante dos autos se mostra suficiente para comprovar a entrega das mercadorias indicadas nas notas fiscais que deram ensejo à emissão das duplicatas que fundamentam o pedido deduzido na inicial; e (iv) determinar se estaria configurada a litigância de má-fé por parte da apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inversão do ônus da prova se consubstancia em medida de caráter excepcional, devendo prevalecer a regra geral prevista nos incisos I e II do artigo 373 do Código de Processo Civil. 3.1. Observado que a procedência do pedido deduzido na inicial encontra-se fundamentada em prova produzida pela parte autora, carece de amparo a tese de que houve inversão indevida do ônus da prova. 4. A manifestação de aceite não consubstancia requisito essencial para viabilizar a cobrança de dívida representada por duplicata, na medida em que o artigo 16 da Lei no 5.474/1968 estabelece apenas que, nessa hipótese, deve ser observado o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil. 5. A escrituração fiscal e contábil destinada a registrar a entrada das mercadorias na empresa ré constitui prova apta a demonstrar a entrega dos produtos descritos nas notas fiscais que ensejaram a emissão das duplicatas emitidas. 5.1. Constatado que a parte autora comprovou os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, em especial a entrega das mercadorias descritas nas duplicatas emitidas, tem-se por correta a condenação da ré ao pagamento dos valores relativos às operações de compra e venda que deram origem aos títulos. 6. Não estando caracterizada qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se por incabível a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação conhecido e não provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA DE DÍVIDA REPRESENTADA POR DUPLICATAS SEM ACEITE. COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ENTREGA DAS MERCADORIAS COMPROVADA POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA PELA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO QUANTO A ARGUMENTOS VERTIDOS PELA PARTE EMBARGANTE NO RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. CONFIGURAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual foi negado provimento à apelação cível interposta pela embargante, objetivando a reforma de sentença exarada em ação de cobrança fundada em duplicatas sem aceite, com lastro em notas fiscais relativas à compra e venda de gêneros alimentícios. A embargante sustenta nulidade do processo, em virtude de vício na sua intimação a respeito da inclusão do recurso em pauta de julgamento virtual, bem como omissão quanto à análise de teses defendidas na apelação cível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se estaria evidenciada nulidade do processo por suposta irregularidade na intimação da embargante acerca da inclusão do recurso em pauta de julgamento virtual; (ii) apurar se estariam caracterizadas omissões no acórdão quanto às teses suscitadas no recurso de apelação, relacionadas à entrega das mercadorias e a vícios formais nas notas fiscais emitidas e respectivas duplicatas; (iii) verificar se os embargos opostos pela embargante apresentam caráter protelatório, a justificar a imposição de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil (artigos 246, §1o, e 270) e a Lei no 11.419/2006 estabelecem a obrigatoriedade do cadastramento por parte de empresas públicas e privadas para efeitos de recebimento de intimações por meio eletrônico, em substituição a qualquer outra modalidade de comunicação dos atos processuais, inclusive a publicação no Diário de Justiça Eletrônico. 4. De acordo com o artigo 276 do Código de Processo Civil, a parte não pode se beneficiar da nulidade processual por ela causada em decorrência da inobservância de formalidade prevista em lei. 5. Constatado a existência de certidão nos autos, atestando a intimação da embargante a respeito da inclusão do recurso de apelação em pauta para julgamento virtual e o registro da ciência do ato judicial pela parte interessada, não há razão para que seja reconhecida a nulidade do processo. 6. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material. 6.1. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não se encontra obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão (AgRg no REsp n. 1.422.429/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 12/9/2018). 6.2. Não merece acolhimento o recurso de embargos de declaração fundado na tese de que estaria configurada omissão no acórdão embargado, uma vez que foram devidamente analisadas as questões fáticas e jurídicas suscitadas pela embargante, oportunidade que ficou ressaltada a comprovação da entrega das mercadorias mediante escrituração fiscal e contábil da empresa destinatária das mercadorias descritas nas notas fiscais emitidas. 7. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos. 8. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 8.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. A recorrente aponta que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil e 2o, inciso II, 15, incisos I e II, §§ 1o e 2o, e 16, todos da Lei 5.474/68, defendendo a impossibilidade da cobrança do pagamento de duplicatas referentes a compra e venda de mercadorias sem comprovação da correspondente entrega mediante “canhotos” assinados. Sustenta que não existe documento no acervo probatório para comprovar ou demonstrar existência real da entrega e do recebimento das mercadorias a que se referem as Notas Fiscais Eletrônicas e respectivas duplicatas. Ademais, argumenta que a imposição de multa com fundamento no caráter protelatório dos embargos de declaração é indevida. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais, bem como que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados DIEGO CHRISTMANN REIS, OAB/DF 49.516, e LAURO ROCHA REIS, OAB/DF 7.429 (ID 75278116). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alegada violação aos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil e 2o, inciso II, 15, incisos I e II, §§ 1o e 2o, e 16, todos da Lei 5.474/68, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Da mesma forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de indevida imposição de multa protelatória, pois a ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, “o afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou: “Não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista que a parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além da transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da existência de similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o(s) paradigma(s) indicado(s), não bastando a mera transcrição de ementas ou votos” (AgInt no AREsp n. 2.750.732/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 75278116. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015